Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO PELA FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO (ART. 485, INC. IV, DO CPC) E NÃO PELA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, INC VI DO CPC). ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1. Incumbe ao autor fornecer endereço para a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão e do réu, para propiciar a apreensão do veículo e a subsequente citação.
2. Esgotadas as diligências para a localização do veículo e não tendo o autor fornecido novo endereço para essa finalidade, ou requerido a conversão da ação em execução, vê-se que o processo não pode permanecer indefinidamente paralisado, sem que seja aperfeiçoada a relação processual, que apenas se dá após a apreensão do veículo, quando se promove a citação do réu, que é pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo.
3. Assim, a falta de citação do réu, para o aperfeiçoamento da relação processual, configura a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a autorizar a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
4. A situação retratada nos autos não configura falta de interesse processual (art. 485, inc. VI, CPC), porquanto presentes a utilidade, necessidade e adequação da medida pleiteada, tampouco se enquadra na hipótese de abandono da causa (art. 485, inc. III, CPC), que pressupõe a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias e demandaria a intimação pessoal do autor.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, por fundamento diverso.